Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O No ID 69178728, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Autora, em 25/2/2025, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Autora impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Conforme se extrai dos autos, no despacho de emenda da inicial foi oportunizado à parte Autora carrear aos autos “extratos bancários legíveis e identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a hipossuficiência alegada”. A Requerente, entretanto, se limitou a juntar o contracheque e extratos bancários de duas instituições bancárias em que não teve qualquer movimentação bancária (IDs 69126869, 69126871 e 69126872). Destarte, além de não ter carreado aos autos a declaração completa de Imposto de Renda, a parte se omitiu quanto à juntada de extratos da conta que mantém na Caixa Econômica Federal, na qual é depositada a remuneração dela (ID 69126869). Nesse cenário, inviável reconhecer a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, concedo à Autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. Postergo a análise do esclarecimento da causa de pedir e do interesse processual, formulados na petição de ID 68160981, para momento posterior ao cumprimento da diligência ora determinada.“ A pedido da parte Autora foi concedida a prorrogação de 5 (cinco) dias no prazo para o cumprimento do comando judicial acima citado. Foi formulado pedido de reconsideração (ID 70665696), aduzindo, em síntese, que não apresentou o extrato da conta que mantém junto à Caixa Econômica Federal porque é uma conta salário, sem acesso pelo aplicativo, de modo que para retirar os extratos precisou deslocar-se até a agência. Afirma, ainda, que mudou de emprego e agora possui renda bruta de R$ 973,55 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado no aludido decisum, pois sequer foram juntados extratos atuais das contas que movimenta, nem os demais documentos solicitados no Despacho de ID 66930573. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Mantenho a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos. Por fim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte Autora recolha as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator